Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713688-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDMAR EVANGELISTA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 14:09:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator